Tribunal: STF
Processo: HC 175978
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de duplicata simulada. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Reexame do substrato fático- -probatório. Impossibilidade. Matéria pré- -excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Guedes de Souza Campanella e outros em favor de Rodrigo Cassimiro Lima Neubern, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.449.870/SP.
     O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática, por 20 (vinte) vezes, do crime de duplicata simulada, tipificado no art. 172, caput, do Código Penal. Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para para declarar extinta a punibilidade do paciente, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação aos crimes praticados nos dias 04.7.2008 (três vezes) e 08.8.2008 (uma vez), mantida a condenação pela conduta praticada em 03.12.2008 (dezesseis vezes). Opostos embargos infringentes, foram rejeitados. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, via decisão monocrática, não conheceu do recurso especial. Foram manejados, sem sucesso, agravo regimental e embargos de declaração. Ato contínuo, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam que o crime previsto no art. 172 do CP consuma-se com a emissão do título simulado. Sustentam que os últimos títulos foram emitidos em 13.10.2008 e não em 03.12.2008. Asseveram a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a denúncia foi recebida apenas em 17.10.2012. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento do AREsp 1.449.870/SP até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente. 
    Indeferi o pedido de medida liminar (evento 23).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 24).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 172 DO CP. DUPLICATA SIMULADA. CONDENAÇÃO À PENA DE 2 ANOS DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NO DELITO DE DUPLICATA SIMULADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Por ocasião do julgamento do EAREsp n. 386.266/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que apenas a interposição do recurso cabível impede a formação da coisa julgada. Na oportunidade, assentou-se ainda que, sendo a decisão que inadmite o recurso especial de natureza eminentemente declaratória (‘ex tunc’), o trânsito em julgado retroagirá a data de escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível.
    2. No caso, considerando os marcos interruptivos até a da última causa interruptiva (data da interposição do recurso cabível), tem-se que o crime não foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que não transcorrido o interregno de 4 (quatro) anos entre os referidos marcos interruptivos.
    3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre a tese jurídica em torno do dispositivo legal tido por vulnerado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
    4. Agravo regimental desprovido”.
    Não há prescrição a ser reconhecida. 
    O delito previsto no art. 172 do Código Penal tutela o patrimônio e a confiança nas relações comerciais. O exame de seu preceito primário de incriminação revela que o crime caracteriza-se, no plano da tipicidade penal, pelo ato de Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. 
    Consoante o escólio da doutrina, a emissão do título não se confunde com o seu preenchimento. Assim, Não basta que se complete, que se ‘encha’ os espaços vazios da fatura, da duplicata ou da nota de venda, sem que correspondam a uma venda ou a uma prestação de serviços, para que se tenha tais documentos como emitidos. A emissão, como já foi enfatizado, pressupõe que a fatura, a duplicata ou a nota de venda tenham circulação (MOURA, Maria Thereza de Assis e SAAD, Marta. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Coord. De Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 888). Portanto, o delito em causa consuma-se no momento em que o título sem lastro é colocado em circulação (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4ª ed., v. 7, Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 264).
    Pois bem. Ao rejeitar os embargos infringentes opostos pela Defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pôs em destaque os seguintes argumentos (evento 16, fls. 7-8):
    “Depreende-se do conjunto probatório que em 03 de dezembro de 2008, na Avenida Major Pinheiro Froes, n° 866, Bairro Vila Maria de Maggi, na cidade de Suzano/SP, o réu, na condição de sócio administrador da empresa denominada ‘Conticom do Brasil Indústria e Comércio de Fraudas Ltda.- ME’, por dezesseis vezes, de maneira continuada, emitiu faturas bancárias, referente às duplicatas eletrônicas mercantis por indicação contra o sacado ‘Bebe Criança e Cia. Art. Infantis Ltda.’, no valor total de R$ 24.466,85, que não correspondia em quantidade e qualidade, às mercadorias vendidas.
    (…) Eis que no período compreendido entre 04 de julho e 03 de dezembro de 2008, o réu emitiu nada menos que vinte notas fiscais para a empresa ‘Bebe Criança e Cia.’, com a consequente emissão de duplicatas eletrônicas, com vencimentos futuros, acompanhadas dos devidos boletos bancários para cobrança.
    Assim, em posse das duplicatas simuladas, o réu capitalizava-se com o desconto dos títulos junto ao Banco Santander S.A., sendo que ao tempo da liquidação não conseguiram recuperar os títulos que foram a protesto na cidade de Santo André, levando os fatos ao conhecimento do sacado.”
    A simples leitura do trecho acima transcrito permite concluir que, ao contrário do que alega a parte Impetrante, o paciente emitiu 16 (dezesseis) títulos fraudulentos no dia 03.12.2008 – e não em 13.10.2008 –, descontando-os no Banco Santander S.A.
    No mesmo sentido, o Ministro Ribeiro Dantas, ao proferir o voto condutor do acórdão ora impugnado, acentuou que a data do fato foi em 3/12/2008, o recebimento da denúncia em 17/10/2012, a sentença condenatória foi publicada em 14/11/2014 (e-STJ, fl. 591) e, uma vez confirmado o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial, o prazo para interposição do recurso cabível findou em 18/12/2017 (e-STJ, fl. 675), retroagindo, portanto, a coisa julgada. Desse modo, considerando as datas mencionadas de cada causa interruptiva, tem-se que o crime não foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que não transcorrido o interregno de 4 (quatro) anos entre os referidos marcos interruptivos.
    Dessa forma, o argumento segundo o qual transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a data da consumação delitiva (ocorrida em 03.12.2008) e o dia do recebimento da denúncia (em 17.10.2012) não encontra amparo no cenário fático estabilizado nos autos. 
    De resto, para alcançar conclusão diversa das instâncias anteriores sobre o momento da emissão dos títulos dissimulados, imprescindível o amplo reexame dos fatos e das provas emergentes do processo penal de conhecimento, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora